Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712832-65.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE VIEIRA BATISTA FILHO RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 403 DO CONJUNTO 06 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DESPACHO Na petição de ID 25887893, o recorrente JOSÉ VIEIRA BATISTA FILHO manifesta ciência e concordância com o teor da petição de ID 25429883, na qual a recorrida informa a quitação do débito e pugna pela extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024